Tribunal: TJMT
Processo: 1019009-79.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019009-79.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVANTE), NILSON MULLER - CPF: 194.925.960-91 (AGRAVADO), ILOIDE AUGUSTA MULLER - CPF: 871.821.061-91 (AGRAVADO), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO MULLER - CPF: 235.397.980-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARA MAZONETTO MANFIO MULLER - CPF: 211.883.350-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUIZ DA CAUSA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado a Instância Superior antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o Juiz singular ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.

Não cabe à Corte
ad quem
delimitar ao Juiz
a quo
a análise de fatos ou de determinada matéria de direito debatida na instância de origem.

O Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade, ou não, da análise dos fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento; tal atribuição é exclusiva do Julgador (art. 371 do CPC).

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1019009-79.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
em virtude da decisão monocrática em que não conheci do recurso de Agravo de Instrumento por considerá-lo manifestamente inadmissível.

Inconformada, insurge-se a Recorrente e pleiteia a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a tese de defesa arguida foi objeto de prequestionamento ficto, na forma do art. 1.025 do CPC.

Sustenta que, se a matéria recursal foi suscitada na petição recebida como embargos de declaração considerado tempestivos nos autos de origem, não há que se falar em supressão de instância eis que, segundo alega, houve prequestionamento da matéria debatida.

Noutro ponto, defende que a tese suscitada no Instrumental se refere à matéria de ordem pública, de modo que pode ser conhecida de ofício pelo Julgador, ainda que em instância superior.

Ressalta que o objeto do recurso visa tão somente a aplicação da regra do art. 917, §§ 3º e 4º, II, do CPC, cujo dispositivo proíbe o conhecimento das alegações de excesso da execução, quando não apresentada a planilha e memória dos cálculos atualizados do débito incontroverso na oposição dos Embargos à Execução.

Ressalta que tal matéria representa pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo de Embargos à Execução, já que inibe expressamente o conhecimento das matérias de excesso da execução por sua inobservância.

Reforça que os Agravados não apontaram o valor incontroverso e também não apresentaram a memória dos cálculos do valor incontroverso, quando apresentaram os embargos à execução, o que enseja rejeição de plano dos embargos opostos.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada para, ao final, conhecer do recurso de Agravo de Instrumento.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 01

de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ADM DO BRASIL LTDA.,
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca da Capital que, nos autos de Embargos à Execução n.º 0018207-24.2022.8.11.0041, opostos por
NILSON MÜLLER
e
ILOÍDE AUGUSTA MÜLLER,
não apreciou a preliminar de não conhecimento do excesso de execução nos Embargos opostos pelos Agravados.

O pronunciamento judicial desafiado está assim redigido:

“Em primeiro lugar, ante a certidão do id. 45292753, homologo a digitalização e migração dos autos ao sistema PJe.

Destaco que na decisão saneadora do id. 39959784 - Pág. 81 deferiu-se a produção de pericial, com a nomeação de perito, ao que através da decisão do id. 39959785 - Pág. 34 os honorários foram fixados, ocasião em que foi determinada a intimação dos embargantes para o respectivo depósito.

Contudo, na sequência aportou nos autos a petição do id. 39959785 - Pág. 38, pugnando pela suspensão do processo em função da recuperação judicial.

Note-se, que o stay period em decorrência da recuperação judicial prevê a suspensão das execuções. Os embargos à execução constituem ação de conhecimento, incidente e autônoma em relação à ação de execução. A finalidade dos embargos à execução é possibilitar ao devedor exercer contra o exequente o direito de ação, podendo, inclusive, demonstrar a extinção da obrigação.

No caso em tela, os presentes embargos atacam a higidez (liquidez, certeza e exigibilidade) do título executado através da execução n. 0022479-32.2010.8.11.0041 e nesse sentido o c. STJ já assentou que " nos embargos à execução, cuja natureza jurídica é de ação incidental de conhecimento, não incidirá a suspensão, uma vez que a parte autora é a própria recuperanda." (CC 147.617, Segunda Seção, DJe 19/02/2019)

Destarte, ainda que a execução seja eventualmente suspensa, nos termos do art. 49, da Lei nº 11.101/2005, em razão do deferimento do processamento da recuperação, os embargos do devedor não são, de igual forma, necessariamente sobrestados.

Assim sendo, não há que se falar em suspensão dos presentes embargos, ao que indefiro o pedido do id. 39959785 - Pág. 38.

Denote-se, entretanto, que o procurador dos embargantes (id. 39959782 - Pág. 17) informou a revogação da procuração outorgada (id. 60804952). Destaco, ainda, que os embargantes não constituíram novo procurador nos autos, ao que DETERMINO:

a) Suspenda-se o presente feito e se INTIME os embargantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, constituam novo procurador, sob pena de extinção, na forma do que preconiza o art. 76, I do CPC.

Destaco, ainda, que na decisão saneadora do id. 39959784 - Pág. 81 deferiu-se a produção de pericial, com a nomeação de perito, ao que através da decisão do id. 39959785 - Pág. 34 os honorários foram fixados, tendo, ainda, sido determinada a intimação dos embargantes para o respectivo depósito, sendo certo que na sequência aportou nos autos a petição do id. 39959785 - Pág. 38, cujo pleito restou indeferido nesta ocasião. Assim sendo, DETERMINO:

b) Intime-se, ainda, os embargantes para que, no mesmo prazo do item “a”, ou seja 15 (quinze) dias, procedam ao depósito dos honorários periciais, sob pena de preclusão da prova pretendida.

Havendo inércia, certifique o necessário e encaminhe-se os autos à conclusão.”

Não conheci do recurso por verificar que o objeto do inconformismo suscitado nesta via recursal não foi apreciado pelo Julgador da instância singela.

Eis os fundamentos adotados:

“De pronto, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, por de expressa disposição legal.

O art. 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B do Regimento Interno desta Corte autorizam ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em que pese às alegações expostas pela empresa Agravante, observo que o objeto do inconformismo suscitado nesta via recursal não foi apreciado pelo Julgador da instância singela.

Registro aqui que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado a Instância Superior antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Ressalto que não cabe à Corte ad quem delimitar ao Juiz a quo a análise de fatos ou de determinada matéria de direito debatida na instância de origem. Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade, ou não, da análise dos fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento; tal atribuição é exclusiva do Julgador (art. 371 do CPC).

Diante deste quadro, não há como conhecer deste Recurso, eis que o objeto de inconformismo não foi apreciado pelo Juiz da causa, razão porque, sem mais delongas, não conheço do Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Comunique-se o teor deste decisum ao Juiz condutor do feito.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual o Agravante pugna pela reforma

do
decisum
,
a fim de que seja conhecido e dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

A despeito do esforço argumentativo da empresa Agravante, constato que não existem argumentos e elementos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Com efeito, da análise acurada dos autos, observo que a matéria debatida no Instrumental refere-se à aplicação da regra do art. 917, §§ 3º e 4º, II do CPC, cujo dispositivo obsta o conhecimento das alegações de excesso da execução, quando não apresentada a planilha e memória dos cálculos atualizados do débito incontroverso na oposição dos Embargos à Execução.

Não obstante à tese suscitada, observo que o Juiz condutor do feito não apreciou essas questões arguidas pela Recorrente; ou seja, não há qualquer menção do Julgador
a quo
sobre a matéria tese suscitada.

É importante ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis
, devendo o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada na instância singela, não podendo estender-se para matéria que não foi apreciada na decisão recorrida, porquanto vedado a Instância Superior antecipar-se a questões não abordadas no ato judicial questionado, ainda que seja matéria de ordem pública,
sob pena de incorrer em supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE CITAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO, DENTRE OUTRAS MATÉRIA JÁ APRECIADAS EM ANTERIOR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRECLUSÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA/CONFUSÃO DE INTERESSE ENTRE PATRONOS – MATÉRIAS OBJETO DA FASE DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSCITAÇÃO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO DO AGRAVANTE –
MATÉRIA NÃO APRECIADA NO PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– VEDAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIAS AO REGULAR ANDAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
Se as matérias já foram objeto de decisão proferida em anterior exceção de pré-executividade, não podem ser objeto de nova exceção de pré-executividade, sendo irrelevante se tratar de matéria de ordem pública, pois, acobertadas pelo manto da coisa julgada.
(...)
Ainda que a matéria alegada seja de ordem pública, não pode ser apreciada por este Tribunal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, uma vez que o juízo da causa ainda não se manifestou sob tal pretensão, privilegiando-se, desta forma, o princípio do duplo grau de jurisdição.
A ausência de impulso oficial não configura desídia do exequente no andamento do feito, não podendo o prejudicar, ante a inteligência do parágrafo 3º do artigo 240 do Código de Processo Civil.
(N.U 1018315-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE BENS IMÓVEIS EM NOME DE TERCEIRO E DE VEÍCULOS – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

Já no que toca ao pedido de arresto relativo ao imóvel declarado na DIRPF do executado, denominado “Chácara da Mamãe” registrado no 2º Ofício,
tem-se que não foi formulado pela exequente em sua inicial e sequer foi apreciado pela primeira instância, não cabendo à instância ad quem infringir a ordem processual, sob pena de violação do principio do juiz natural e cometimento de supressão de instância.
Em outro aspecto, a fim de acautelar o direto do credor, a restrição à transferência do veículo, no sistema RENAJUD, como determinado pela decisão, mostra-se a medida mais adequada e suficiente à finalidade a que se destina, uma vez que não cria qualquer embaraço ao exercício da posse do veículo por eventual terceiro, nem implica imediata alienação a terceiros.
(N.U 1009214-49.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022).

Em outros termos, não cabe à Corte
ad quem
delimitar ao Juiz
a quo
a análise de fatos ou de determinada matéria de direito debatida na instância de origem. Como se sabe, o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir a necessidade, ou não, da análise dos fatos suscitados pelas partes e, sob o crivo do contraditório, confrontá-los com as provas apresentadas no processo para, ao final, indicar as razões da formação de seu convencimento;
tal atribuição é exclusiva do Juiz (art. 371 do CPC).

Diante do exposto e das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada, limitando-se a meras ilações.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023